Tribunal: TJMT
Processo: 1026924-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026924-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO TAQUARI
Agravantes : VICTOR CEZAR PRIORI e sua esposa TANIA JANETE PRIORI
Agravada : SEMENTES SÃO BENTO S.A.
Número do Protocolo : 1026924-53.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR CEZAR PRIORI e sua esposa TANIA JANETE PRIORI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0000290-91.2016.8.11.0092 - Cód. 36696), interposta contra os agravantes por SEMENTES SÃO BENTO S.A, indeferiu pedido de revisão dos honorários advocatícios fixados no despacho de recebimento da execução, porque, segundo o magistrado, o processo de execução “não é a via adequada para discussão do quantum fixado na sentença na fase de conhecimento” (cf. Id. n. 74144486).
Os agravante alegam, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação adequada, já que o pedido formulado foi de revisão dos honorários advocatícios fixados no despacho que deu início ao processamento da execução, e não de revisão de honorários advocatícios fixados em sentença, até porque nem houve ação de conhecimento.
No mérito, reinsistem em que os honorários fixados por despacho no início da execução possuem caráter provisório e, por isso, podem ser revisados a qualquer tempo, principalmente no presente caso, em que a parte devedora cumpriu as determinações sem opor embaraços, e o valor foi fixado com base no valor da causa, que é exorbitante, o que resulta em honorários de aproximadamente 1 milhão de reais, quando deveria ter sido arbitrado de forma equitativa.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja anulada à falta de fundamentação, ou, não sendo este o entendimento, para que o valor dos honorários advocatícios fixado no despacho inicial da execução seja reformado, e arbitrado de forma equitativa; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão “para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo, ou então, conceder, em antecipação de tutela, a suspensão de quaisquer atos constritivos e de penhora, em especial de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade dos executados/agravantes, e, igualmente, de quaisquer atos expropriatórios, em especial de levantamento de valores” (cf. Id. n. 71316981).
É a suma do necessário.
Conquanto a decisão agravada tenha se referido equivocadamente à situação impertinente – dizendo que a pretensão dos agravantes/devedores era a de alteração da verba honorária fixada em sentença, quando, na verdade, o que se pretendia era apenas a alteração do valor dos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida exequenda –, descabe a declaração de nulidade pleiteada justamente porque o pedido formulado pelos agravantes não foi efetivamente apreciado e decidido segundo o enfoque jurídico-processual correto, cabendo, neste caso, a reforma da decisão, se se julgar cabível a redução da verba honorária, ou então a a manutenção do quadro, caso se entenda o contrário.
A decisão que ordenou a citação dos devedores fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o que se mostra sintonizado à regra do art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, que prevê o seguinte:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente” (grifei).
Os honorários advocatícios fixados quando da decisão que ordena a citação do devedor/executado nada têm de provisórios; podem ser majorados ou minorados em razão do pagamento ou da rejeição de embargos do devedor, e, conquanto possam ser afastados em caso de procedência integral da resistência do executado manifestada pelos embargos, isso não confere à verba advocatícia caráter provisório, não que justifique alteração da base de cálculo do valor durante o trâmite da execução.
Não há informação de que houve pronto pagamento da dívida exequenda, de modo que, conquanto a decisão agravada tenha se referido à impossibilidade de modificação da verba honorária porquanto fixada esta em sentença (sic - ?), a manutenção do valor dos honorários deve ser confirmada, ao menos por enquanto, já que não há demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses que justificam a minoração ou exclusão dos honorários advocatícios fixados para o caso de pronto pagamento da dívida exequenda.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator